Tribunal: TJES
Processo: 5000743-54.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000743-54.2022.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA

RECORRIDO: VALDERLINDA TESCHE RIBEIRO

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE RECURSO INOMINADO Nº 5000743-54.2022.8.08.0001

RECORRENTE:
INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA

RECORRIDO:
VALDERLINDA TESCHE RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUÍZA RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
. RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDADA EM PRAZO TEMPORAL INTERNO DE CINCO ANOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA AFASTADAS. DIREITO POTESTATIVO E DEVER PERMANENTE DE GUARDA DO ACERVO ACADÊMICO (PORTARIAS MEC). NORMA INTERNA ABUSIVA E NULA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais ajuizada pela Recorrida contra o Instituto Recorrente
1
. A Recorrida concluiu dois cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu
em 2009 e, posteriormente, teve o pedido de expedição dos diplomas negado sob o argumento de que havia transcorrido mais de cinco anos da conclusão, conforme parecer normativo interno da instituição. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Recorrente à emissão da segunda via dos diplomas no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa. A Recorrente interpôs Recurso Inominado, reiterando as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e a prejudicial de mérito de prescrição/decadência, e pugnando pela improcedência total da ação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da recusa da instituição de ensino em expedir os diplomas de cursos de pós-graduação validamente concluídos, com base em norma interna que estabelece prazo decadencial de cinco anos para a solicitação do documento, e na análise das preliminares de incompetência e prescrição suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso não prospera, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade
.

Da incompetência absoluta:

Afastada
. A demanda trata de descumprimento de obrigação de fazer de natureza contratual e consumerista (entrega de certificado) e não discute o registro perante órgão federal. A competência é da Justiça Comum Estadual
.

Da prescrição/decadência:

Afastada
. O direito ao diploma é potestativo, nascendo com a conclusão exitosa do curso, e constitui ato declaratório da realidade acadêmica já consumada. O exercício desse direito não se submete a prazos prescricionais ou decadenciais. Ademais, a recusa reiterada configura ilícito de trato sucessivo.

Da abusividade da norma interna:
A imposição de um prazo de cinco anos por meio de parecer normativo interno é uma prática manifestamente abusiva, sendo a cláusula nula de pleno direito, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada e restringe um direito fundamental.

Do dever de guarda e preservação do acervo acadêmico:
A IES tem o dever de manter o acervo acadêmico de forma permanente. A Portaria MEC nº 360/2022 e a Portaria MEC nº 613/2022 estabelecem a conversão obrigatória e a preservação digital contínua, íntegra e acessível do acervo. A recusa viola o regime normativo do MEC e o art. 43 do CDC, que assegura o acesso do aluno a todos os dados e registros pessoais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condenação da Recorrente (vencida) ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

TESE JURÍDICA:
O direito do aluno à expedição do diploma de curso superior ou pós-graduação, após o cumprimento integral das obrigações acadêmicas e financeiras, possui natureza declaratória e potestativa, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. É
manifestamente abusiva e nula
a norma interna da instituição de ensino que impõe limitação temporal para a solicitação do documento, violando o Código de Defesa do Consumidor e o dever legal de preservação permanente do acervo acadêmico estabelecido pelo Ministério da Educação.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Legislação Citada:
Art. 487, inciso I, do CPC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 27 e Art. 43 do Código de Defesa do Consumidor (CDC); Portaria MEC nº 360/2022; Portaria MEC nº 613/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais ajuizada por
VALDERLINDA TESCHE RIBEIRO
em face de
INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA.
, na qual a autora alega ter concluído com êxito os cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Educação Especial e Inclusiva e Arte na Educação no ano de 2009, junto à instituição ré. Aduz que, após cumprir todas as suas obrigações acadêmicas e financeiras, solicitou a expedição dos respectivos diplomas, mas teve seu pedido negado administrativamente sob o argumento de que, transcorridos mais de cinco anos da conclusão, os requerimentos de expedição seriam indeferidos, conforme parecer normativo interno da instituição. Diante disso, requereu a condenação da ré à obrigação de emitir os diplomas e ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante (ID 17289521) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos formulados por VALDERLINDA TESCHE RIBEIRO, para tão somente, CONDENAR a ré INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA a proceder com a emissão da segunda via de diploma referente aos cursos de Pós Graduações “ Lato Sensu ” em Educação Especial e Inclusiva e Arte na Educação realizados pela autora, no prazo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração pelo descumprimento e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC . Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Irresignada, a parte ré,
INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA
, interpôs Recurso Inominado (ID 17289523), no qual reitera as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e a prejudicial de mérito de prescrição e decadência, argumentando que a autora demorou treze anos para pleitear judicialmente um direito supostamente violado em 2009. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões Recursais apresentadas no ID 17289535, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório, embora dispensado na forma da lei.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos recursais em conjunto com o acervo fático-probatório, entendo que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A lide versa sobre a recusa de instituição de ensino superior em expedir diplomas de cursos de pós-graduação validamente concluídos, sob a justificativa de decurso de prazo superior a cinco anos entre a conclusão e o requerimento.

De início,
afasto a preliminar de incompetência absoluta
. A demanda não discute o registro do diploma perante órgãos federais, mas o descumprimento de obrigação de fazer de natureza contratual e consumerista: a entrega de documento que atesta serviço educacional efetivamente prestado. Assim, a competência é da Justiça Comum Estadual — especificamente dos Juizados Especiais Cíveis, ante a natureza da relação e o valor da causa.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIDA. DEMORA IRRAZOÁVEL NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DIREITO AO CERTIFICADO . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Se a discussão é sobre a expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação em face de instituição privada de ensino superior, a competência é da justiça estadual. 2- Tendo o (a) aluno (a) provado o cumprimento das exigências acadêmicas de conclusão do curso, tem direito ao certificado de conclusão . 3- A demora irrazoável na expedição de certificado de conclusão do curso de pós-graduação, por omissão da instituição de ensino, gera dano moral. 4- O valor indenizatório deve observar a casuística e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a assegurar o efeito pedagógico para que novas práticas não ocorram, sem consumar também eventual enriquecimento ilícito. 5- Recurso a que se dá parcial provimento. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7009376-30 .2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 18/09/2024 (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70093763020228220001, Relator.: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 18/09/2024)

RECURSO INOMINADO – Ação de obrigação de fazer consistente na emissão de certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu – Sentença de extinção sem resolução de mérito por incompetência da Justiça Estadual – Recorrente que já ajuizou a ação na Justiça Federal, a qual reconheceu não haver interesse da União, por se tratar de certificado e não diploma – Tema 1154 do STF que não se aplica ao caso – Competência da Justiça Estadual reconhecida – Sentença anulada – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10084730620248260005 São Paulo, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

Quanto à insurgência sobre a prescrição, melhor sorte não assiste à recorrente. A pretensão de obter o diploma não se confunde com a reparação de danos (sujeita ao prazo do art. 27 do CDC). O direito ao diploma é potestativo e de natureza declaratória, nascendo com a conclusão exitosa do curso.

Como bem assinalado na sentença, o diploma não cria o direito, apenas certifica uma realidade acadêmica já consumada. Por ser ato declaratório de estado consolidado, o exercício desse direito não se submete a prazos prescricionais ou decadenciais. É juridicamente inviável declarar a prescrição de um direito cujo suporte fático (o registro acadêmico) a própria instituição é obrigada, por lei, a manter permanentemente.

A imposição de prazo de cinco anos para a solicitação do documento, via norma interna, é prática manifestamente abusiva e eivada de nulidade (art. 51, IV, do CDC), pois restringe direito fundamental inerente ao serviço contratado. Vejamos jurisprudência neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - DEMORA PROLONGADA E NÃO JUSTIFICADA PARA ENTREGA DO CERTIFICADO DEFINITIVO DE CONCLUSÃO - ATO ILÍCITO - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Nos termos da Lei nº 8.078/1990, o Contrato de Serviços Educacionais traduz relação de consumo - As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem objetivamente por falha na consecução de suas atividades - Constitui obrigação da Instituição de Ensino contratada para a realização de Programa de Pós-Graduação Lato Sensu a expedição do Diploma em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, contado da data de conclusão do curso, segundo o art. 18, da Portaria nº 1 .095/2018, do Ministério da Educação, e, analogicamente, conforme o art. 49, da Lei nº 9.784/1999 - Além da assimilação de conhecimentos especializados, a obtenção do título formal representa objetivo essencial do aluno, por lhe propiciar diversificados bônus, dentre os quais maior visibilidade profissional - O atraso demasiado e não justificado para a entrega do Certificado de Especialização caracteriza ato ilícito deflagrador de danos morais - No arbitramento da indenização são observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo o respectivo valor servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. (TJ-MG - AC: 10000180159436002 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO DA UFRGS. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO . RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela UFRGS contra sentença que julgou procedente pedido para determinar a expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A decisão recorrida deferiu liminar para expedição do diploma no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1 .000,00, limitada a R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição do direito da autora; e (ii) houve falha na prestação do serviço capaz de gerar danos morais indenizáveis . III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a prescrição, pois em casos de ato omissivo continuado da administração pública o prazo prescricional é de trato sucessivo, renovando-se periodicamente. A instituição de ensino confirmou a conclusão do curso pela autora em novembro de 2015, com cumprimento de todos os requisitos exigidos, mas não expediu o certificado em prazo razoável. A demora injustificada na expedição do certificado ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sobretudo considerando a frustração de legítima expectativa da concluinte . IV. DISPOSITIVO Recurso inominado desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com o acréscimo do voto quanto à questão da prescrição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º; CC/2002, arts. 186, 187, 422, 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 46, 82 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635729, Tema 451; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1894377/AM, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 04/12/2023 . (TRF-3 - RecInoCiv: 50027775520224036312, Relator.: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 07/11/2024, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 21/11/2024)

Ademais, o regime jurídico do acervo acadêmico, regido pelas Portarias MEC nº 360/2022 e nº 613/2022, impõe às instituições o dever de conservação permanente e digitalização de todos os registros que fundamentam a emissão de diplomas. Esse conjunto normativo demonstra que o acervo deve ser mantido de forma contínua e acessível, compondo prova perene da trajetória do estudante.

Se a instituição está legalmente obrigada a preservar tais dados de forma perpétua, não pode criar limitação temporal unilateral para impedir o aluno de acessá-los. Tal restrição afronta tanto o dever de guarda imposto pelo MEC quanto o art. 43 do CDC, que garante ao consumidor o livre acesso aos seus dados e registros pessoais.

Em suma, a recusa fundada em norma administrativa interna é ilegal e arbitrária. A emissão do diploma é a materialização de um registro que já existe e deve ser preservado.

Diante da natureza declaratória do pleito e da abusividade da cláusula restritiva, a manutenção da sentença que determinou a expedição dos diplomas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a finalidade de manter incólume a r. sentença de primeiro grau (ID 17289521) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente, vencida em seu recurso, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I. Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Realmente, deve prosperar a tese de incompetência absoluta deste juízo.

O STF, em julgamento submetido a repercussão geral, firmou a seguinte tese (tema 1,154):

“
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

A matéria tratada nos autos – negativa na expedição do diploma e danos morais – se enquadra perfeitamente no que restara decidido pelo STF, que possui efeito vinculante, razão pela qual conheço do recurso e dou-lhe provimento para reconhecer a incompetência absoluta da justiça estadual para processamento da demanda, extinguindo o feito, com força no art. 51, II, da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.